Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-82.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007761-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (EMBARGADO), AGROPECUARIA VIA FERTIL LTDA - ME - CNPJ: 08.983.535/0001-31 (EMBARGADO), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIPAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 06.003.006/0001-07 (EMBARGANTE), LONGPING HIGH-TECH SEMENTES & BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.636.452/0012-29 (EMBARGANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), KAREN TIEMI FREITA ANBO - CPF: 098.532.617-40 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGANTE), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 61.416.129/0001-70 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AGRIPAR NÃO PROVIDO E DOW AGROSCIENCE INDUSTRIAL LTDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA DEPOSITÁRIA COM A FINALIDADE DE PROCEDER DESCONTOS COM ARMAZENAGEM DO PRODUTO - REJEIÇÃO - ORDEM PARA ENTREGA DO PRODUTO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO - EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC -

RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 - RECURSO PROVIDO - OMISSÕES - ERRO DE PREMISSA - CONTRADIÇÃO - PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARMAZENAGEM DO PRODUTO PELA DEPOSITÁRIA - ESCLARECIMENTO - RECURSO DA AGRIPAR COMERCIAL LTDA. - DESPROVIDO - RECURSO DA DOW AGROSCIENCES - PARCIALMENTE PROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

Constatada a obscuridade, esclarece-se a circunstância quanto ao período de apuração de armazenagem do produto com a depositária.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007761-82.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: Dow Agrosciences Industrial Ltda.
e
Agripar Comercial Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
e
Agripar Comercial Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA DEPOSITÁRIA COM A FINALIDADE DE PROCEDER DESCONTOS COM ARMAZENAGEM DO PRODUTO - REJEIÇÃO - ORDEM PARA ENTREGA DO PRODUTO E POSTERIOR CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO - EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC - RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 - RECURSO PROVIDO.

O direito de retenção do produto armazenado, para fins de pagamento dos custos com a armazenagem é direito legalmente conferido ao fiel depositário, pelos artigos 14 do Decreto nº 1.102/1.903 e 643 e 644 do Código Civil, a ser exercido nos próprios autos.

O art. 9º da Lei nº 9.973/2000 garante ao depositário, no caso auxiliares da justiça, o direito à retenção do volume de produto correspondente, para garantir o pagamento das despesas com a armazenagem.

A rigor do que dispõe o artigo 82, §1º, do CPC, compete ao exequente/credor patrocinar os gastos e/ou promover o adiantamento das despesas, decorrentes da prática dos atos judiciais, até a satisfação do crédito. Precedentes desta e. Câmara.

Assim, não se pode deixar de reconhecer que as despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais são de responsabilidade da exequente.

Embargos de Declaração de Dow Agrosciences Industrial Ltda.
(id. 186801158): alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao fato de que o caso retrata depositário infiel, o que demanda a aplicação das multas.

Explica que a empresa Via Fértil, por meio de seu representante, Paulo Cesar Favaro Motta, assumiu, em 10/03/2015, de forma voluntária, a condição de depositária fiel de 25.500 sacas de soja arrestadas na Ação Cautelar n. 324-45.2015.8.11.0078.

Assevera que desde 2016 o Juízo passou a intimar o representante da depositária para apresentação do produto em sua guarda. Realça que ao contestar uma ação movida pelos devedores (Rubem e Isola Krug), em 22/01/2019, a depositária informou estar na posse das sacas de soja, bem assim que não entregou o soja porque também era credora dos devedores, de sorte que faria uso da compensação.

Pondera que diante do descumprimento da entrega do produto, embora intimada por diversas vezes, o Juízo acabou por condená-la ao pagamento da multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, o que foi, inclusive, reconhecido por este Tribunal.

Aponta que em razão de ser considerada depositária infiel, a obrigação de entregar soja já foi transformada em obrigação pecuniária. Sustenta que o depositário infiel deve responder pelos prejuízos que causou, não havendo que se falar em prestação de contas sob a pretensão de tirar proveito dos prejuízos causados pelo seu próprio inadimplemento.

Questiona, ainda, o fundamento para o cálculo das despesas de armazenagem se a própria depositária afirma não ter o produto há muito tempo, tanto assim que admitiu a conversão em perdas e danos. Aduz que em caso de realização de perícia, necessário fixar o prazo final de apuração de valores a data de 31/01/2017, quando se tornou infiel.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas, com aplicação do efeito infringente.

Contrarrazões (id. 187860188).

Embargos de Declaração de Agripar Comercial Ltda.
(id. 186819689): aponta que o v. acórdão se baseou em premissa equivocada porque o Juízo em nenhum momento retirou o direito do depositário de retenção, mas sim, entendeu que a prestação de contas deve ser feita em ação específica. Complementa que não reflete a realidade dos autos o entendimento no sentido de que a apuração nos próprios autos não geraria tumulto processual, inclusive porque determinado a nomeação de perito para apurar o direito de retenção da empresa depositária.

Diz ser omisso o v. acórdão quanto ao cancelamento das multas. Aponta a utilização de premissa fática equivocada que leva a contradição.

Realça, ainda, que no voto vencedor ocorreu supressão de instância, porque tratou de matéria não decidida pelo Juiz singular, em particular quanto a prestação de contas e o parâmetro do valor da saca de soja, o que leva ao cerceamento de defesa e a nulidade do acórdão.

Requer o provimento do recurso para o fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 187849163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por Dow Agrosciences Industrial Ltda. e Agripar Comercial Ltda..

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. e outros, de decisão que na Ação de Execução ajuizada por Agro Valor Comércio e Representações contra Rubem Krug e Isolda Krug, e na condição de terceira interessada Dow Agrosciences e Representações Ltda., indeferiu o pedido de compensação/descontos pelo armazenamento de produto nos próprios autos e rejeitou o pedido de cancelamento das multas por litigância de má-fé (5%), ato atentatório à dignidade da justiça (20%), bem como condenou a agravante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por embargos protelatórios.

O v. acórdão entendeu que na hipótese não seria de se instaurar procedimento próprio para buscar o direito de pagamento pelo armazenamento do produto na qualidade de depositário fiel, que tem, inclusive, o direito de retenção do produto quando ausente o pagamento devido das despesas de armazenagens. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor e do qual este Relator aderiu:

Ora, não se mostra razoável que as agravantes, na qualidade de terceiras estranhas ao processo de execução, a qual figurou apenas como depositária dos grãos judicialmente constritados, se veja compelida a promover o ajuizamento de ação autônoma, com vistas ao recebimento das despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola mantido sob sua guarda e depósito, à sua revelia e na condição de auxiliar da justiça.

A propósito, o artigo 149 do CPC/15:

Art. 149. São auxiliares da Justiça,
além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito,
o depositário,
o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

Em casos tais, deve ser assegurado ao fiel depositário, enquanto auxiliar da justiça, o pagamento das despesas decorrentes do exercício do encargo, inclusive, mediante a retenção do produto, quando ausente o pagamento devido das despesas de armazenagem.

É o que, também, asseguram-lhe os artigos 643 e 644, ambos do Código Civil:

Art. 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem.

Art. 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ARMAZENAGEM DE GRÃOS. INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO OU DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PELO EXEQUENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS POR CONTA DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO SEM INTERVENIÊNCIA DO ARMAZÉM DEPOSITÁRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Como regra geral, a execução corre por conta do exequente até a satisfação do seu direito, devendo adiantar as despesas dos atos ou diligências que requerer e ainda aquelas determinadas pelo juízo. Interpretação do art. 19, § 2º, do CPC. 2. Se não foi prestada caução nem foram adiantadas as despesas para cobrir despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola depositado, o respectivo armazém, ainda que no múnus público de depositário,
pode exercer o direito de retenção de parte do produto até que sejam ressarcidos esses custos
e pagos seus honorários. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1300584 MT 2011/0307397-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2016 RB vol. 629 p. 37 REVPRO vol. 256 p. 462 RT vol. 256 p. 463)

Muito recentemente, mais precisamente, há menos de 15 dias, em decisão unânime, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DE SOJA ARMAZENADA – EMPRESA DESIGNADA DEPOSITÁRIA DOS GRÃOS - DESPESAS/CUSTOS DE ARMAZENAGEM – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, §2º, CPC -

RETENÇÃO DE PRODUTO – POSSIBILIDADE - ART. 9º DA LEI Nº 9.973/2000 – RECURSO PROVIDO.
A rigor do que dispõe o artigo 82, §1º, do CPC, compete ao exequente patrocinar os gastos e/ou promover o adiantamento das despesas, decorrentes da prática dos atos judiciais, até a satisfação do crédito. As despesas referentes à manutenção do depósito dos grãos em armazém idôneo integram o conceito de despesas processuais e devem, portanto, ser antecipadas pelo exequente. O art. 9º da Lei nº 9.973/2000 garante ao depositário o direito à retenção do volume de produto correspondente, para garantir o pagamento das despesas com a armazenagem.
(N.U 1014987-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DE SACAS DE SOJA – ARMAZENAMENTO – COBRANÇA DA REMUNERAÇÃO PELO DEPOSITÁRIO NOS PRÓPRIOS AUTOS – POSSIBILIDADE – VALOR DEVIDO – TEMPO EFETIVO DE PERMANÊNCIA NO ARMAZÉM – DIREITO DE RETENÇÃO - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO DECISUM RECORRIDO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não foi prestada caução nem foram adiantadas as despesas para cobrir despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola depositado, o respectivo armazém, ainda que no múnus público de depositário, pode exercer o direito de retenção de parte do produto até que sejam ressarcidos esses custos e pagos seus honorários (REsp 1300584/MT).
Não tendo havido adiantamento de despesas nem caução, o depositário pode requerer nos próprios autos a remuneração devida pelo serviço realizado. A apreciação no Agravo de Instrumento de questão não analisada no decisum recorrido configura supressão de instância, o que é vedado. (N.U 1010171-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 07/12/2018)

Infere-se, portanto, que
o direito de retenção é intrínseco ao procedimento, do qual emana o encargo suportado pelo fiel depositário judicial, de modo que não se mostra crível, muito menos razoável, exigir de terceiro, que não contende nos autos e que suportou, por anos a fio, encargo judicialmente atribuído, o dever de inaugurar procedimento autônomo e patrocinar custos de uma demanda, para a qual não contribuiu, para ter reconhecido um direito que lhe é expressamente assegurado por lei.

Na hipótese, extrai-se que
as depositárias fiéis, ora agravantes, tiveram o direito de retenção ceifado,
a pretexto de que o exercício desse direito ensejaria fato novo e que a apuração do valor da remuneração devida pelo armazenamento, demandaria dilação probatória e causaria tumulto processual, o que se mostra inconcebível.

Primeiro, porque, como dito, o direito de retenção pelo depositário fiel, responsável pela guarda e armazenamento de grãos é expressamente reconhecido pela legislação especial e pelo Código Civil (art.

9º da Lei nº 9.973/2000, e arts. 643 e 644 do CC), circunstância que afasta qualquer ilação de hipótese caracterizadora de fato novo.

Segundo,
porque a apuração do valor devido, de modo algum, demandaria dilação probatória
, capaz de ensejar o famigerado tumulto processual, na medida em que bastaria a submissão das “contas” informadas pelas agravantes a um profissional técnico ou, em última análise, a realização de cálculo, relativamente simples, por um perito, a fim de que fossem apuradas as despesas com armazenagem dos grãos, ainda mais considerando a oferta das próprias recorrentes para custear o pagamento dos honorários do expert.

Portanto, não subsistem os fundamentos utilizados pelo juiz para indeferir o pedido de retenção, o que, por conseguinte, tornam insubsistentes as multas aplicadas, quer por litigância de má-fé, quer por ato atentatório à dignidade da Justiça e, ainda, pela oposição de embargos de declaração protelatórios, em razão de suposto descumprimento das decisões que determinaram o depósito do valor correspondente ao produto, porquanto, longe de qualquer má-fé ou da intenção de atentar contra a Justiça, vislumbra-se que as agravantes buscaram, a todo tempo, garantir do recebimento dos valores que lhes são devidos pelo exercício do encargo que lhes foi atribuído judicialmente, uma vez que, como demasiadamente deliberado, a retenção dos grãos até o volume de produto suficiente para garantir o pagamento das despesas com a armazenagem, constitui direito de exercício sumário pelo fiel depositário, ressalvada, apenas, a discussão sobre eventual excesso de cobrança.

Com efeito, por primeiro, não há que se falar em supressão de instância. Ora, de fato, o Magistrado indeferiu o pedido de retenção/pagamento pela armazenagem do produto sob o fundamento de que causaria tumulto processual, de modo a entender que a pretensão deveria ser buscada em ação específica.

E, dentro destes exatos limites, o v. acórdão entendeu de modo contrário, não ser necessária ação específica, já que a apuração do valor devido não demandaria instrução probatória.

Sob tal viés, o v. acórdão consignou bastar a
“submissão das “contas” informadas pelas agravantes a um profissional técnico ou, em última análise, a realização de cálculo, relativamente simples, por um perito, a fim de que fossem apuradas as despesas com armazenagem dos grãos”.
Tal entendimento, inclusive, não se traduz em cerceamento de defesa, porquanto não retira das partes a manifestação quanto ao valor a ser apurado.

Por sua vez, quanto ao afastamento das multas (litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça), embora a agravante não tenha entregue o produto sob sua guarda, o que levou a imputação da multa, consta que a obrigação foi convertida em perdas e danos, quando então a depositária dos grãos depositou o valor que entendia devida (na conversão das sacas de soja), e postulou pelo direito de retenção pelos gastos com a armazenagem, o que aqui foi reconhecido.

Nesse sentido, em que reconhecido o direito de retenção, não se justificou mais a manutenção das multas impostas, como bem consignado no voto da e. Vogal.

Assim é que acerca destes pontos,
os argumentos de ambos os embargantes denotam mera irresignação com o resultado e a tentativa de rejulgamento da controvérsia, a fim de modificar as conclusões do acórdão embargado, o que se mostra inviável na via escolhida.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Contudo, reconhecido o direito de retenção e ao pagamento das despesas com armazenagem, com razão em parte a embargante Dow Agrosciences para esclarecer quanto ao limite do período do depósito, para fins de pagamento dos gastos com armazenagem a ser observado quando da apuração do valor.

Isto porque, é certo que a depositária não tinha mais o produto, tanto assim que a obrigação foi convertida. Neste caso, o período de depósito a ser considerado tem início a partir da data do arresto, em que foi nomeada depositária, até a data em que intimada para entregar o produto, descumpriu a ordem.

Assim, cumpre esclarecer que para apuração do valor de retenção em favor da depositária, deve-se observar a inicial em que foi nomeada depositária até o dia em que intimada para entregar o produto, descumpriu a ordem.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso da Agripar Comercial Ltda.
, e
dá-se parcial provimento ao recurso da Dow Agrosciences
para tão somente esclarecer quanto ao período de apuração do valor das despesas de armazenagem em favor da depositária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024